Tribunal: TJSP
Processo: 1002440-17.2020.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – IMPORTAÇÃO DE BENS.
Entidade religiosa, sem fins lucrativos – Imunidade tributária – Possibilidade – O direito à imunidade tributária de templos de qualquer culto compreendem o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, alcança

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE RELIGIOSA – IMPORTAÇÃO DE BENS.
Entidade religiosa, sem fins lucrativos – Imunidade tributária – Possibilidade – O direito à imunidade tributária de templos de qualquer culto compreendem o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas, alcança o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as operações de importação de mercadorias – Aplicação do artigo 150, VI, "b" e §4o da Constituição Federal, que abrange os tributos que incidem sobre bens a serem utilizados na prestação de suas finalidades essenciais.
Bens importados que se relacionam às suas finalidades essenciais e que não são destinados ao comércio – Precedentes deste Tribunal e do STF – Existência de direito líquido e certo – Compete à Administração tributária demonstrar a eventual tredestinação do bem gravado pela imunidade.
Sentença concessiva mantida. Reexame necessário não provido.